Tribunal: TJDFT
Processo: 0750299-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750299-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO, ALEXANDRE IZAIAS BATISTA, ARI CARLOS ARRUDA, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO MESQUITA, CRISTIANE SALDANHA SANTOS, HENIO CESAR RODRIGUES PASSOS, JOÃO FLÁVIO GURJÃO MADUREIRA, MARCOS AURÉLIO LUIZ REZENDE, MONISE TORRES DE SÁ, VILAGRAN CAMPOS DE MELO ATTIE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014